Tribunal: STF
Processo: RE 1373982
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE POR ATENDIMENTO AO BENEFICIÁRIO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, a Astra S.A. Indústria e Comércio.



    Insurge-se contra a obrigatoriedade de ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) e ao recolhimento da Taxa de Saúde Suplementar.



    Alega inconstitucional o art. 1º, II, da Lei nº 9.656/1998, relativamente ao termo “entidade de autogestão”, a fim de não ser enquadrada como operadora de planos privados de assistência à saúde.



    Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 5º, 6º, caput, 7º, 37, XIX, 60, § 4º, IV, 62, 145, § 1º, 154, I, 170, 195, § 4º, e 196, caput, da Constituição Federal.



    O Tribunal de origem, atento à decisão por mim proferida nos autos da Reclamação de nº 38.566/RJ, emitiu um segundo juízo de admissibilidade, considerado o debate quanto à natureza jurídica da recorrente para fins de ressarcimento ao SUS e a exigibilidade da Taxa de Saúde Suplementar, verbis:



    “(...) 



    Finalmente, no evento nº 107, o STF acolheu a pretensão veiculada na reclamação constitucional (RCL nº 38566/RJ) ajuizada pela recorrente, de relatoria da eminente Min. Rosa Weber, julgando-se procedente o pedido ‘para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do processo nº 0007833-56.2007.4.02.5101, em trâmite no TRF da 2ª Região, e determinar o reexame da admissibilidade do recurso extraordinário considerados ambos os temas nele suscitados’. 



    É o relatório. Decide-se. 



    (...)



    Por outro lado, é de se admitir o recurso extraordinário, relativamente à indigitada inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.656/98, na parte que inclui ‘ou entidade de autogestão’, por 0007833-56.2007.4.02.5101 20000762625 .V2 ofensa aos arts. 7º, caput; 170, caput; 197; 150, inciso II, da Constituição Federal, também alegada nas razões recursais. 



    Isso porque a contrariedade constitucional do aludido dispositivo legal – em que se discute o não enquadramento da recorrente como operadora de plano de saúde, para fins de sua não sujeição à fiscalização da ANS e ao ressarcimento ao SUS - não foi objeto de apreciação, pelo STF, quando do julgamento definitivo, em repercussão geral, do RE 597064/RJ - Tema nº 345, tal como assentado, pela ilustre relatora, na decisão proferida nos autos da reclamação constitucional nº 38566/RJ. 



    Além disso, ‘Nas razões do recurso extraordinário, argumenta a ora reclamante com a concessão gratuita de planos de saúde aos seus empregados no ato da admissão. Afirma suportar o ônus dos serviços médico-hospitalares dos empregados e dependentes em razão do vínculo de emprego, sem cobrança em contrapartida, apenas do valor de 10% do serviço a título de fator de moderação. Entende que sua sujeição às regras da ANS são desproporcionais em relação ao seu objeto social, destinado à indústria e comércio de artefatos de material e de madeira. Entende, ainda, ser indevido o ressarcimento ao SUS ao argumento de inexistir finalidade lucrativa na atividade de assistência à saúde prestada aos seus empregados e dependentes, inviabilizando o cumprimento das obrigações impostas pela Lei 9.656/98. Aponta violação dos arts. 7º, caput; 170, caput; 197; 150, II, da Constituição Federal.’. 



    Dessa forma, sob esse prisma, observa-se, na espécie, o preenchimento dos pressupostos genéricos de admissibilidade do recurso especial, tais como o cabimento, a legitimidade, o interesse para recorrer, a tempestividade e a regularidade formal. 



    De igual modo, a matéria encontra-se devidamente prequestionada e a fundamentação permite a exata compreensão da controvérsia. 



    Nesse contexto, autoriza-se a admissão do recurso, nos termos do artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição da República. 



    Ante o exposto: a) nego seguimento ao recurso extraordinário, quanto à apontada inconstitucionalidade do art. 32, da Lei nº 9.56/98, por ofensa aos arts. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LV e LIV, 196, 197, 198, inciso II e 150, inciso II, todos da CF; b) inadmito o recurso extraordinário, quanto à afronta aos arts. 60, §4º, inciso IV e 62, da CF; c) admito o recurso extraordinário, no tocante à indigitada inconstitucionalidade do art. 1º, inciso II, da Lei nº 9.656/98, por violação dos arts. 7º, caput; 170, caput; 197; e 150, inciso II, da CF.” 



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região manteve a sentença que manteve a submissão da recorrente aos regramentos das Leis nº 9.656/1998 e 9.961/2000, especialmente quanto à fiscalização pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, ao ressarcimento de despesas ao Sistema Único de Saúde - SUS, e recolhimento de Taxas, independentemente de sua classificação ou enquadramento jurídico. O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS DE SAÚDE. RELEVÂNCIA PÚBLICA. INGERÊNCIA DO ESTADO. ART. 5.°, INCISO XVIII, E ART. 197, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL LEIS Nºs 9.656/98 9.961/2000. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. IMPROVIMENTO. 1. As pessoas jurídicas constituídas com o fito de desenvolver atividades relacionadas à prestação de serviços de assistência de saúde suplementar, ante a relevância pública de seu mister, visto que o bem tutelado 4 a saúde e a vida, devem se submeter a determinado tipo de 1 ingerência estatal, conforme deflui do disposto no art. 197 da Constituição' Federal, segundo o qual ‘são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei, sobre sua regulamentação, 'fiscalização e controle; devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por, pessoa física, ou jurídica de direito privado’. 2. A garantia prevista no art. 5.0, inciso XVIII, da Constituição Federal, deve estar adstrita à não interferência do Estado 'na relação jurídica estabelecida entre a entidade cooperativa e seus cooperativados, sendo certo que os atos interna corporis alusivos a' esta relação refogem à ingerência estatal, que apenas se estabelece a partir do momento em que as cooperativas de trabalho médico, ao introduzirem no mercado interno planos privados de assistência à saúde, passam a afetar a sociedade. 3. As empresas operadoras de planos de saúde, independentemente da forma jurídica como se encontram constituídas (cooperativas; sociedade civis ou comerciais), subsumem-se às regras constitucionais pertinentes aos princípios gerais da ordem econômica e, por conseguinte, as ditames do art. 174 da CRFB/88, que preconiza o dever do Estado de, 'na qualidade de agente normativo e regulador da atividade econômica, exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento. Não é razoável que i apelante se exima dos desígnios firmados pelas Leis n.°s 9.656/98 e 9961/00, em virtude da dicção do,art. 5º, inciso XVIII, da CRF/88, até porque os indigitados diplomas legais não impediram a criação ou o funcionamento destas entidades, mas apenas estabeleceram parâmetros básicos para uma satisfatória prestação de serviços aos adquirentes dos planos de saúde por elas comercializados. (…) 5. Recurso improvido.”



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da constitucionalidade do ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) das despesas com atendimento aos beneficiários de planos privados de saúde, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO SUS. OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE. ART. 32 DA LEI 9.656/98. ART. 199 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. FATOS JURÍGENOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL. 1. O Estado, sem se desincumbir de seu ônus constitucional, possibilitou que empresas privadas, sob sua regulamentação, fiscalização e controle (ANS), prestassem a assistência à saúde de forma paralela, no intuito de compartilhar os custos e os riscos a fim de otimizar o mandamento constitucional. 2. A cobrança disciplinada no art. 32 da Lei 9.656/98 ostenta natureza jurídica indenizatória ex lege (receita originária), sendo inaplicáveis as disposições constitucionais concernentes às limitações estatais ao poder de tributar, entre elas a necessidade de edição de lei complementar. 3. Observada a cobertura contratual entre os cidadãos-usuários e as operadoras de planos de saúde, além dos limites mínimo (praticado pelo SUS) e máximo (valores de mercado pagos pelas operadoras de planos de saúde), tal ressarcimento é compatível com a permissão constitucional contida no art. 199 da Carta Maior. 4. A possibilidade de as operadoras de planos de saúde ofertarem impugnação (e recurso, atualmente), em prazo razoável e antes da cobrança administrativa e da inscrição em dívida ativa, sendo-lhes permitido suscitar matérias administrativas ou técnicas de defesa, cumpre o mandamento constitucional do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. 5. O ressarcimento previsto na norma do art. 32 da Lei 9.656/98 é aplicável aos procedimentos médicos, hospitalares ou ambulatoriais custeados pelo SUS posteriores a 4.6.1998, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, no âmbito administrativo, em todos os interstícios amparados por sucessivas reedições de medidas provisórias” (RE 597064, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 16.5.2018).



    No que diz com a natureza jurídica da entidade para fins de enquadramento nas disposições das Leis nº 9.656/1998 e 9.961/2000, verifico que as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta a preceito da Constituição da República.



    Ademais, o Tribunal de origem, na hipótese em apreço, lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Colho precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE SAÚDE SUPLEMENTAR. LEI Nº 9.961/2000. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.7.2014. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar, nesse compasso, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 873798 AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe14.5.2015).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Taxa de Saúde Suplementar. 4. Matéria infraconstitucional. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 551881 AgR-segundo, Relator(a): Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 28.02.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PASEP. PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS. NATUREZA JURÍDICA DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 868379 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 06.11.2020).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora